Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730522-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: JESSICA VIANA ALONSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELE GOMES DE SOUSA, contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0007699-98.2018.8.07.0015, que denegou o pedido de gratuidade de justiça. Na petição de ID 39235432, requer a extinção do recurso, pois alegadamente protocolado por engano. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999, ambos do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com a insurgência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator